Tribunal: CARF
Processo: 16327.000506/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000506/2007-51
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.151 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2022
Recorrente
BANCO ITAUCARD S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
TRIBUTO
DECLARADO
PAGO
A
DESTEMPO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA MULTA
MORATÓRIA.
Não resta caracterizada a denúncia espontânea, com a consequente exclusão da
multa moratória, nos casos de tributos declarados, porém pagos a destempo
pelo contribuinte, ainda que o pagamento seja integral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento. Declarou-se impedida de participar do
julgamento a conselheira Tatiana Midori Migiyama.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000506/2007-51
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.151 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000506/2007-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo Contribuinte ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3401-008.270, de 20 de outubro de 2020, cuja ementa se
transcreve a seguir:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. TRIBUTO DECLARADO PAGO A DESTEMPO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA MULTA MORATÓRIA.
Não resta caracterizada a denúncia espontânea, com a consequente exclusão da
multa moratória, nos casos de tributos declarados, porém pagos a destempo
pelo contribuinte, ainda que o pagamento seja integral.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Intimada a Contribuinte apresentou Recurso Especial suscitando divergência
quanto a “Caracterização da denúncia espontânea”.

O Recurso Especial foi admitido conforme despacho de fls. 197 e seguintes.

Em contrarrazões a Fazenda Nacional pede o não provimento do Recurso Especial
do Contribuinte .

É o relatório.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.151 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000506/2007-51

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran – Relatora.
Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 197 e
seguintes.

Do Mérito

Trata-se de Auto de Infração lavrado, em decorrência de revisão sumária da
declaração de contribuições e tributos federais - DCTF, correspondente ao 3 o trimestre do ano
calendário de 2002, a empresa acima qualificada foi autuada e notificada por via postal a recolher a
título de multa de mora não paga o crédito tributário no valor de R$ 382.047,68 (fls. 18 e 19).

Houve diligencia no autos, onde as informações apresentadas pela unidade de preparo
confirmam que o pagamento ocorreu em momento anterior à apresentação da DCTF, caracterizando
a denúncia espontânea.

Cinge-se a discussão sobre à possibilidade ou não da abrangência da denúncia
espontânea sobre a multa de mora.

Entendo que o Acórdão Recorrido não merece reparos, senão vejamos o trecho
abaixo transcrito:

Contudo, no caso corrente, o valor declarado foi pago em atraso, o que se trata
de questão diametralmente oposta àquela tratada nos julgados acima
reproduzidos (na qual se pressupõe haver diferença não paga e,
cumulativamente, não declarada).

Observe-se que nas retificadoras apresentadas pela contribuinte ora recorrente
não há alteração do valor originário, aplicando-se, assim, o tema 61 cristalizado
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.151 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000506/2007-51

no Recurso Especial no 886.462, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki:
declaração com pagamento em atraso, que não configura a hipótese:

RELATOR : MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI RECORRENTE :
ATTUALITÁ CONFECÇÕES LTDA ADVOGADO : LUIZ CARLOS BRANCO E
OUTRO(S)
RECORRIDO
:
ESTADO
DO
RIO
GRANDE
DO
SUL
PROCURADOR : CÉSAR KASPER DE MARSILLAC E OUTRO(S) EMENTA
TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO
DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E NÃO PAGO NO PRAZO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 360/STJ.
1 Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se
aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente
declarados, mas pagos a destempo". É que a apresentação de Guia de
Informação e Apuração do ICMS – GIA, de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, ou de outra declaração dessa natureza, prevista
em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso,
qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o crédito foi assim
previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se configura denúncia
espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo
estabelecido .
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, improvido. Recurso
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
Feitas estas considerações, não resta caracterizada a denúncia espontânea, com
a consequente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos declarados,
porém pagos a destempo pelo contribuinte, ainda que o pagamento seja integral.

Assim, na forma regimental (art. 62, § 2o do RICARF), não cabe mais qualquer
discussão, pois o Superior Tribunal de Justiça já decidiu a questão posta, sob a sistemática dos
Recursos Repetitivos, nos termos do artigo 543-C da Lei no 5.869/73, antigo Código de Processo
Civil, no julgamento do REsp no 1.149.022/SP, Acórdão de relatoria do Ministro Luiz Fux,
publicado em 24/06/2010 e cujo trânsito em julgado se deu em 30/08/2010:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.151 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000506/2007-51

2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção ...).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira ...).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
(...)
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Súmula STJ no 360: O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos
tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo.

Diante do exposto nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 316
DF CARF MF
Original